Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL COM OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em razão da evidente ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes.
2. O destaque dos honorários contratuais no momento da expedição do precatório ou da requisição de pagamento, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, exige expressa autorização do filiado substituído, o que não se verifica no caso.
3. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do Código de Processo Civil - CPC), o que não ocorreu. Pedido indeferido.
4. Recurso conhecido e não provido.